Tribunal: TJDFT
Processo: 0023773-17.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0023773-17.2014.8.07.0001 AGRAVANTE: CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME, COOPERATIVA DE SERVICOS NACIONAL AGRAVADO: ALESSANDRA RIBEIRO DE ABREU SILVA, ANA PAULA COUTINHO GURGEL GAMA, ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CERQUEIRA, CANDIDA APARECIDA ALVES SANTANA, DARISA RIBEIRO DE CASTRO, DENISE APARECIDA CALDEIRA DE SOUZA MAIA DE ANDRADE, ERICA RODRIGUES ZANON, FABRICIO SOARES MOURAO, FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA, GLORIA MARIA COLLET DE ARAUJO LIMA, HELOISA MARIA VENTURA, IRVYS RENNAN SOARES BONFIM, JOCINEIA NIZIO SOARES SANTOS, JOSE CARLOS PEREIRA DOVAL, JOSE MARIA DOS SANTOS SILVA, LUCIANE GOMES LOBATO MATTOS, MARIA APARECIDA MACHADO DE SOUZA, MARIA HELENA ALVES SANTANA, MARLENE SILVERIA RIBEIRO, MARTA FRAGA DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que inexiste no caso concreto o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ e pleiteia o provimento do presente agravo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033